Tribunal: STF
Processo: HC 59901
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
JULGAMENTO DE CO-AUTORA DE HOMICIDIO PELO JÚRI. SEPARAÇÃO DO
JULGAMENTO DO CO-AUTOR.
QUESITOS FORMULADOS DE CONFORMIDADE COM O LIBELO.
JUNTADA, EM APENSO, DE DEPOIMENTO IRREGULAR, SEM PROTESTO TEMPESTIVO
DA DEFESA, POR SEIS LONGOS ANOS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
HC INDEFERIDO.